Tribunal: STF
Processo: RE 1590554
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL: PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TEMA 1.419. ÍNDICE APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e b do
inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Oitava Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:
“RECURSO INOMINADO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPVA EM 2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC N. 113/2021, A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, A APLICAÇÃO DA SELIC SE DÁ A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Recurso a que se nega provimento” (fl. 2, e-doc. 11).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).

2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, alterado pelo Emenda Constitucional n. 136/2025.

Assevera que “o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, estabelecia que a SELIC seria aplicável para a compensação da mora e correção monetária nas condenações que envolvessem a Fazenda Pública, não revogando ou superando os aludidos enunciados, de modo que, no período em que não se contabilizasse juros de mora seria inaplicável a taxa SELIC” (fl. 4, e-doc. 16).

Ressalta que, “do mesmo modo, a atual redação do art. 3º da EC n. 113, conferida pela EC n. 136/2025, não interfere nos termos iniciais e índices de correção monetária e juros de mora. Perceba-se que a nova redação do enunciado somente disciplina a atualização dos requisitórios federais; distingue a aplicação dos índices de correção e juros, explicitando a aplicação da SELIC somente nos períodos em que coincidem; e ressalva que o indébito tributário há de ser atualizado com os mesmos indexadores usados pela Fazenda na cobrança dos seus créditos de mesma natureza” (fls. 5-6, e-doc. 16).

Ressalta que, “considerando que a SELIC agrega atualização monetária e juros de mora, esse índice não pode ser acumulado com qualquer outro ou mesmo ser aplicado indistintamente quando não houver a incidência de ambos no mesmo período. Portanto, eventual condenação da Fazenda deve ser liquidada da seguinte forma: (i) do pagamento indevido até trânsito em julgado: exclusivamente IPCA; (ii) a partir do trânsito em julgado até a expedição do ofício requisitório: SELIC” (fl. 6, e-doc. 16).

Pede provimento deste recurso extraordinário, “para reconhecer a violação ao art. 3º da EC 113/2021, que deve ser aplicado corretamente, de forma, inclusive, a iluminar a interpretação do Tema 810/STF ” (fls. 6-7, e-doc. 16).

3. O Juiz Presidente da Turma Recursal de origem determinou retorno ao órgão julgador, para a aplicação do Tema 1.419 da repercussão geral (e-doc. 19).

4. Em juízo negativo de retratação, a Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. Juízo de retratação provocado pela Presidência do Colégio Recursal para avaliar eventual adequação do acórdão quanto aos consectários legais, em face da tese firmada pelo STF no Tema 1.419 e da superveniência da EC 136/2025, que alterou a redação do art. 3º da EC 113/2021. Desnecessidade de adequação. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 21).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. O presente recurso deve retornar à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

6. No juízo de retratação, o Colégio Recursal dos Juizados Especias de São Paulo manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que “a SELIC deve incidir, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021 (data de vigência da EC 113/2021), sem condicionamento ao trânsito em julgado, por abranger correção monetária e juros em um índice único”, para concluir que se decidiu em conformidade com o Tema 1.419 da repercussão geral, “estabelecendo que apenas a SELIC deveria ser aplicada a partir de 09/12/2021, independentemente da data do trânsito em julgado” (fl. 3, e-doc. 21).

Em 29.8.2025, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.557.312-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributário” (Tema 1.419). Esta a ementa do julgado:
“Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Art. 3º da EC 113/2021. Taxa Selic. Fazenda Pública como credora. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3º da EC 113/2021. 4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que ‘os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins’ (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG). 5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários. 6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3º da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento” (Plenário, DJe 9.9.2025).

Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração em 23.9.2025, pendentes de julgamento.

No parecer emitido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.557.312-RG, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
“Recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Repercussão geral. Tema n. 1.419 RG. Art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Taxa SELIC. Atualização de valores em discussões e condenações da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. Superveniência da Emenda Constitucional n. 136/2025. Alteração expressa da redação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Necessidade de modulação temporal da tese para que incida sobre as controvérsias submetidas à redação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 vigente até a promulgação da Emenda Constitucional n. 136, de 09.09.2025, não se projetando automaticamente para fatos e relações jurídicas alcançados pelo novo regime constitucional. Parecer por que os embargos de declaração sejam acolhidos em parte” (fl. 1, e-doc. 29 do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.557.312-RG).

Considerada a pendência, no paradigma, de embargos de declaração nos quais se pede a modulação dos efeitos da decisão de mérito, adequado o retorno dos autos à origem, para aguardar-se o trânsito em julgado e, após, observar-se o disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil.

Ministros deste Supremo Tribunal, em controvérsia análoga à deste processo, determinaram a devolução de processos à origem, para aguardar-se o término do julgamento do Tema 1.419 da repercussão geral, sendo exemplos: ARE n. 1.586.817/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 10.2.2026; ARE n. 1.572.827/MA, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.11.2025; ARE n. 1.555.446-AgR/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 13.2.2026; e ARE n. 1.568.549/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.9.2025.

7. Este Supremo Tribunal fixou jurisprudência pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE
n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

8. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora